Tribunal: TJPA
Processo: 0008825-12.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008825-12.2018.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008825-12.2018.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE
BRAGANÇA/PA

APELANTE:
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO:
KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ARTIGO 157, “CAPUT” C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. TESE REJEITADA.

MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE, RAZÃO PELA QUAL A PENA DO APELANTE NÃO MERECE SER REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL. A MAGISTRADA SENTENCIANTE AINDA APLICOU O PERCENTUAL DE 1/6 AO MAJORAR A PENA-BASE, ACOMPANHANDO RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FRAÇÃO ESTA QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

2.

DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NO CASO EM QUESTÃO, A APELANTE INVADIU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, NO ENTANTO FOI SURPREENDIDA POR ESTA, EM SEGUIDA A ACUSADA PUXOU UMA FACA PARA ATACÁ-LA, PORÉM A VÍTIMA CONSEGUIU DETER A ACUSADA E COM A AJUDA DE VIZINHOS CHAMOU A POLÍCIA, ASSIM, SÓ NÃO OBTEVE ÊXITO EM SUA EMPREITADA CRIMINOSA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/2 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

3.

DA REVISÃO NA PENA DE MULTA
.
PROVIMENTO
.
O JUIZ AO PROCEDER A DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE ROUBO, FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 150 DIAS-MULTA, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ALÉM DISSO, EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, II, DO CPB, DIMINUIU A PENA EM 1/2, TORNANDO-A EM 2 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, PORÉM MANTEVE A PENA DE MULTA EM 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA.
ORA, O
QUANTUM
DE DIAS MULTA ESTIPULADO FOI DESPROPORCIONAL AO VALOR EXASPERADO, FAZENDO JUS A UMA NOVA DOSIMETRIA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.
QUANTO AO CRIME DE ROUBO, DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FIXO A PENA DE MULTA EM 11 (ONZE) DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE CAUSAS QUE ATENUAM OU AGRAVAM A PENA, PELO FATO DE ESTAR PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, DIMINUO A PENA DE MULTA NA FRAÇÃO DE 1/2, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM 05 (CINCO) DIAS-MULTA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando somente a pena de multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória, assim, a pena do apelante se torna em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no Regime Aberto, além de 05 (cinco) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
02
de
outubro
de 202
3
e término no dia
10
de
outubro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
10
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OLIVEIRA

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 15386163) que condenou igualmente a ora apelante à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo
157, “caput” c/c 14, II, todos do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 129/135, ID nº 15386130), em síntese que, no dia 04/08/2018, por volta das 22h30min, a acusada
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OLIVEIRA
tentou subtrair, mediante emprego de arma branca, objetos da residência da vítima João Gleudison da Costa Dias.

Segundo o apurado, a acusada invadiu a residência da vítima e tentou subtrair objetos do local, mas foi surpreendida pela chegada da vítima, ocasião em que tentou lesioná-la, utilizando uma faca.

Consta que a vítima conseguiu desvencilhar-se da acusada e pedir socorro. A polícia militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante da acusada.

A acusada confessou a autoria delitiva, em sede policial. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OLIVEIRA
, como incursos no artigo

157, §2º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Na
Sentença
(fls. 223/228, ID nº 15386163), a Magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a apelante como incursos nas sanções punitivas do artigo
157, “caput” c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 245/250, ID nº 15386180), o recorrente pugnou
pelo
redirecionamento da pena-base ao mínimo legal, pelo aumento
da fração em razão do reconhecimento da tentativa e pela revisão da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 252/263, ID nº 15386182), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(fls. 267/273, ID nº 15709562), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não acolho
o pedido em questão.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, qual seja as
circunstâncias

do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Com relação às
circunstâncias do crime,
entendo que recebeu fundamentação idônea, haja vista que a utilização de arma branca para ameaçar a vítima, desborda da normalidade do tipo penal e demonstra a maior reprovabilidade da conduta, o que deve ser valorado negativamente.

Acerca deste entendimento, leia-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP,
o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. 1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência, considerando que a utilização de "arma branca" nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta, sendo necessária a fundamentação, nos termos do art. 387, II e III, do CPP, 2. Este Superior Tribunal de Justiça também definiu que não cabe a esta Corte Superior compelir que o Tribunal de origem proceda à transposição valorativa dessa circunstância - uso de arma branca - para a primeira fase, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 2.1. Ressalta-se que a afetação esteve restrita à possibilidade de determinação para que o Tribunal de origem refizesse a dosimetria da pena, transpondo o fundamento do uso de arma branca no crime de roubo para a primeira fase da dosimetria. Ocorre ser necessária a extensão da discussão, considerando existirem também julgados nesta Corte que sustentam a impossibilidade de que essa nova valoração seja feita por este Superior Tribunal de Justiça, na via do especial, em vista da discricionariedade do julgador. 2.2. A revisão das sanções impostas só é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciadas no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59, do CP, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório dos autos, que está intimamente atrelado à avaliação do melhor juízo, àquele mais atento às peculiaridades do caso concreto, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.3. No caso concreto, como o Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade do novo apenamento, justificando-a, em razão da inexistência de lei nesse sentido, verifico o não descumprimento aos entendimentos antes externados. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 3. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2022). (GRIFEI)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA. PENA-BASE. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A intimidação necessária para configurar grave ameaça e, assim, viabilizar a tipificação da conduta como roubo pode ocorrer até mesmo verbalmente por agente desarmado. 2. O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal. 3.
Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base
, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1787473 MG 2018/0333791-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020). (GRIFEI)

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP,
mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual a pena do apelante não merece ser redimensionada ao mínimo legal.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

2. DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Objetiva o recorrente, neste particular, a aplicação da causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços) sob o argumento de que o juízo sentenciante fixou a fração de diminuição pela tentativa, sem apresentar as devidas justificações para tanto.

Destaco que
não
assiste
razão a Defesa.

A magistrada sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/2, justificou sua decisão pelo fato
da intervenção da própria vítima e de vizinhos que chegaram ao local atraídos pelos gritos da vítima, tendo a causa sido detida pelos mesmos. A acusada utilizou ainda uma faca para ameaçar a vítima
, só não obtendo êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade.

Portanto, o “caminho do crime” não se deu em circunstância muito distante do momento consumativo do delito, de modo que pudesse ensejar o estabelecimento no percentual mínimo.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de roubo tentado depende, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em
1/2
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de roubo majorado percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

O
legislador ordinário não veiculou critério para a determinação da quantidade de diminuição da pena. A operação caberá ao magistrado, observando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 192), segundo o qual,
in verbis: “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (...)”
.

Nesse sentido, é a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA AGRAVANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO EM VIRTUDE DA TENTATIVA. CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. 2. A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 3. No caso, as instâncias ordinárias justificaram o índice escolhido pelo iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios. 4. Assentado pelas instâncias ordinárias que o acusado dirigiu conduta autônoma a cada uma das vítimas, atuando com desígnios autônomos, reconhecer que os delitos se deram de maneira continuada demandaria aprofundado reexame do acervo probatório, providência vedada no habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 738398 SE 2022/0121994-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio. Violação da Súmula Vinculante nº 11. Não ocorrência. Uso de algemas justificado. Aplicação da fração de diminuição de 1/3 em virtude da tentativa com base no “iter criminis”. Ausência de ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido.
1. Segundo a jurisprudência do STF, a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. 2. No caso, “a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, ‘uma vez que o réu desferiu diversos golpes na vítima, causando-lhe graves ferimentos, a evidenciar que estendeu sua conduta criminosa de forma intensa em busca do resultado letal (...)”. (...)
(STF - HC: 213584 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14/09/2022 PUBLIC 15/09/2022).

Assim, a fixação da diminuição de pena no patamar de 1/2 (um meio) se afigura adequada e razoável.

2.

DA REVISÃO NA PENA DE MULTA.

A Defesa requereu a reforma na Sentença condenatória, aplicando-se a redução dos dias-multa.

Adianto que
acolho
o requerimento da Defesa.

O Juiz ao proceder a dosimetria da pena do acusado quanto ao crime de roubo, fixou a pena-base em de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses reclusão, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em razão do desvalor das circunstâncias do crime. Além disso,
em razão da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CPB, diminuiu a pena em 1/2, tornando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, porém não diminuiu os dias-multa, mantendo-o no patamar de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Assim, correta está a Defesa quando alega haver ocorrido erro material, uma vez que o aumento, na primeira fase, de 150 dias-multa não corresponde a 1/6 fixado pelo Juízo, bem como a diminuição de 1/2 não foi aplicada à pena de multa, na terceira fase.

A multa é prevista no preceito secundário dos artigos. 157 e 180 do CPB.
Como sabido, art. 68 do CPB, no tocante à imposição da pena, faz a observância ao
sistema trifásico, de modo que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Destarte, como cediço em nosso ordenamento jurídico pátrio, a pena-base guarda proporcionalidade à pena de multa. No caso
sub examine,
verifica-se,
entretanto, que o magistrado estipulou valor bem acima daquele esperado para esse
tipo de crime, no qual a pena de multa se afastou muito do
quantum
estipulado na pena privativa de liberdade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.
In casu
, verifica-se que tanto
a
autoria quanto a materialidade do delito se encontram devidamente comprovadas pelo Termo
de
Reconhecimento de Pessoa de fl. 51, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução. 2. Observa-se que a vítima vinha na companhia da sua cunhada Luana, quando o apelante chegou de bicicleta e perguntou onde era a rua treze de maio, tendo a ofendida virado para responder, momento em que o réu disse a ela para passar o celular, fazendo menção de
puxar algo da cintura, sendo o objeto entregue. 3.lmpende ressaltar, ainda, que
tanto a vítima quanto a testemunha foram categóricas em apontar o apelante
como a pessoa que realizou o assalto, restando correta a sua condenação pela
prática do delito de roubo. 4.
Entendo que a pena de multa restou desproporcional à privativa de liberdade, motivo pelo qual a reduzo ao patamar de 14 (quatorze) dias multa.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. ACÓRDÃO
(TJ-MA - APR: 00089820520158100040 MA 0030522019, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Por essa razão, passo à nova dosimetria da pena de multa.

Quanto ao crime de roubo, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa
.
Ausência de causas que atenuam ou agravam a pena
, no entanto, pelo fato de estar presente a causa de diminuição, prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena de multa em 1/2, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) dias-multa
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
alterando somente a pena de multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória, assim, a pena do apelante se torna em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no Regime Aberto, além de 05 (cinco) dias-multa.

É como voto.

Belém, 16/10/2023